Tribunal: STF
Processo: HC 52819
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
FURTO E ROUBO - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGOS 383 E 384, DO CPP.
1. SE A DENUNCIA DESCREVEU FURTO QUALIFICADO COM PLURALIDADE DE
AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTACULO, EMBORA O CLASSIFICASSE COMO
ROUBO, PODERIA O JUIZ CONDENAR POR AQUELE CRIME, DE PENA MENOS
SEVERA. 2. NÃO VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO A
SENTENÇA QUE SE BASEOU NÃO APENAS NO INQUERITO MAS EM INDICIOS
CONVINCENTES COMO A POSSE DA COISA FURTADA E AS IMPRESSÕES DIGITAIS
DOS REUS NO LOCAL DO CRIME.